Tribunal: TJDFT
Processo: 0740135-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO REQUERENDO A PRISÃO DO PACIENTE. PRISÃO DE OFÍCIO CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NO PROCESSO PENAL BRASILEIRO. ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.
1. Com o advento da Lei n. 13.964/2019, que suprimiu a expressão "de ofício", que constava nos artigos 282, §§ 2o e 4o, e 311, ambos do Código de Processo Penal, vedou-se, de forma absoluta, a decretação da prisão preventiva pelo Juiz sem o prévio requerimento da parte, por representação da autoridade policial ou mediante requerimento do Ministério Público.
2. Esse entendimento deve ser aplicado em relação a todos os artigos que permitiam ao Juízo decretar a prisão, como é o caso do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, segundo o qual: “O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.
3. De acordo com entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “O sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolatação da sentença condenatória” (AgRg no HC n. 699.150/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).
4. Considerando que não houve pedido do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva do paciente nas alegações finais ou posteriormente, é vedado ao Juiz decretar a medida mais gravosa, em nítida atuação de ofício, sendo a prisão do paciente ilegal.
5. Necessária a aplicação de outras medidas cautelares, em razão da reiteração delitiva e habitualidade criminosa do paciente.
6. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.